Tribunal: STF
Processo: RE 1310370
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL, REFERENTE A IPTU, AJUIZADA CONTRA A COPEL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO POR DECRETO QUE RECONHECERA A SUA UTILIDADE PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE SERVIDÃO PERMANENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a, § 3º; e 173, § 1º, II e § 2º, todos da CF. Sustenta, em essência, que a “imunidade não se estende aos tributos incidentes sobre o imóvel de propriedade da Recorrida ainda que concessionária ou permissionária de serviço público, isto é, de imóvel da sociedade de economia mista, independentemente de executar ou não atividade de interesse público”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de estender a imunidade do art. 150, VI, a, da CF às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 918.704-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator